Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-13.2014.8.11.0027
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001328-13.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 026.354.441-96 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 026.354.441-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 897 DO STF. IMPRESCRITIBILIDADE CONDICIONADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-prefeito contra sentença que o condenou a ressarcir o erário municipal por valores apontados no Acórdão no 5970/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referentes a pagamentos de despesas consideradas não autorizadas, como juros e encargos de tributos pagos em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) há o dever de ressarcimento ao erário com base apenas em parecer prévio do Tribunal de Contas, sem comprovação do elemento subjetivo (dolo) na conduta do agente público.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A técnica de fundamentação
per
relationem
, que consiste na remissão feita pelo julgador a fundamentos de parecer ministerial ou outras decisões, é válida e
não acarreta nulidade da sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475, com repercussão geral (Tema 897).

5. A mera existência de parecer prévio do Tribunal de Contas não é suficiente para configurar o dever de ressarcimento, sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo (dolo) na conduta do agente público e a demonstração efetiva do prejuízo ao erário.

6. O parecer prévio do Tribunal de Contas tem natureza técnico-opinativa, cabendo à Câmara Municipal o julgamento definitivo das contas do Prefeito, conforme estabelece o art. 31, §§ 1o e 2o da Constituição Federal (Tema 157 de Repercussão Geral).

7. No caso concreto, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem o dolo específico do apelante em causar prejuízo ao erário ou obter vantagem indevida, configurando as irregularidades apontadas meros atos de gestão administrativa irregular, insuscetíveis de gerar, por si só, o dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"O ressarcimento ao erário municipal fundado apenas em parecer prévio do Tribunal de Contas, sem demonstração do dolo específico do agente público e do efetivo prejuízo causado, não é cabível, sendo insuficiente a mera constatação de irregularidades administrativas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31, §§1o e 2o; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 22; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475 (Tema 897 de Repercussão Geral); STF, Tema 157 (Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
855179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/05/2019; STF, Tema 339 (Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001328-13.2014.8.11.0027

APELANTE:
ERNANI JOSÉ SANDER

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ernani José Sander contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou procedente Ação Civil Pública de Reparação de Danos ajuizada pelo Município de Itiquira, condenando-o ao pagamento de R$119.726,93 (cento e dezenove mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) a título de ressarcimento por supostos atos de improbidade administrativa ocorridos no exercício de 2012.

O Município de Itiquira ajuizou a ação em agosto de 2014, em face de Ernani José Sander, ex-prefeito municipal, e
Maykon
José Aquino dos Santos, então tesoureiro, atribuindo-lhes a responsabilidade pelo dano causado ao erário decorrente de despesas consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), conforme os artigos 10, inciso XI, e 11, da Lei no 8.429/1992.

No curso do processo,
Maykon
José Aquino dos Santos requereu e obteve a homologação do parcelamento do valor a ele imputado, no montante de R$1.037,89 (
um
mil
e
trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), passando o feito a prosseguir apenas contra o apelante.

A sentença condenou Ernani Sander ao ressarcimento do valor atualizado referente às despesas apontadas pelo TCE/MT como irregulares, destacando-se pagamentos de juros e encargos do PASEP e INSS, contas de energia elétrica, telefone,
hospedagem, PASEP dos meses de agosto a dezembro e
ITIPREV
, além de encargos decorrentes da devolução de cheques sem fundos.

Inconformado, Ernani José Sander interpôs apelação cível, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da utilização da fundamentação
per
relationem
pelo juízo
a quo
, o que, segundo alegado, violaria princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustentou a ausência de comprovação de ato ilícito e de efetivo
dano
ao erário, pois o parecer do Tribunal de Contas é opinativo e não substitui o julgamento da Câmara Municipal, que não teria sido exercido no caso. Reforçou que não restou demonstrada a intenção deliberada de causar prejuízo, mas apenas eventual inércia administrativa.

O Município de Itiquira apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reiterando a legitimidade da condenação baseada nas irregularidades apontadas pelo TCE/MT.

O parecer judicial opinou pelo desprovimento da preliminar de nulidade, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fundamentação
per
relationem
desde que os fundamentos externos sejam expressamente reproduzidos na sentença.

Quanto ao mérito, o parecer concluiu pela insuficiência das provas para comprovar o dolo ou má-fé do apelante, bem como a existência de prejuízo efetivo ao erário, observando que o parecer do Tribunal de Contas é meramente opinativo, cabendo ao Poder Legislativo Municipal o julgamento final das contas, o que não restou
evidenciado. Assim, recomendou o provimento do recurso para reforma da sentença
.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025